Tribunal: STF
Processo: Pet 9237
Classe: Pet
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-20
Data de publicação: 2021-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de queixa-crime ajuizada por João Fernando Sampaio Peixoto em desfavor do Deputado Federal Marx Beltrão Lima Siqueira, imputando-lhe a prática dos crimes previstos nos arts. 139 (difamação) e 140 (injúria), na forma do 141, III, cumulados com o art. 70, todos do Código Penal. 



    O requerente alega, em síntese:



    “[...] Ocorre que, sofreu ataques infundados em plena praça pública, em um discurso em palanque realizado no dia 17 de outubro do presente ano, com o único intuito de macular sua imagem. 



    Diante disso, com o objetivo de conspurcar a imagem do Querelante, o Querelado, de nome MARX BELTRÃO LIMA SIQUEIRA, já foi Ministro do Turismo no Governo do Presidente Michael Temer, e atualmente exerce o mandato de Deputado Federal, para o qual fora eleito pela população do Estado de Alagoas. 



    O Deputado querelado, recentemente, tem se pronunciado desfavoravelmente proferindo palavras difamatórias e injuriosas, inclusive vem sendo processado em razão disso, o que se comprova pela Petição 88185/2020, Protocolo 0106481-97.2020.1.00.0000, e mais uma vez em outro comício, o querelado, em declarações, fora do âmbito de sua atuação parlamentar, excedeu-se, nitidamente, no exercício de sua liberdade de expressão e manifestação de pensamento em seu discurso, visando desabonar a imagem do querelante, Marx Beltrão usa de suas palavras, em tom homofóbico e machista, para difamar e injuriar João Sampaio, onde diz de forma pejorativa que: ‘(...) A garota de recado Joana Sampaio (...)’, as referidas palavras do querelado, em tom machista, claramente visam denotar que a substituição do nome João Sampaio para Joana Sampaio demonstraria fraqueza, feminilidade e desonra, pelo fato de seu nome ser verbalizado em gênero feminino, evidentemente visando desmerecer o querelante, insinuando que o mesmo é homossexual. 



    No mesmo momento, o querelado, ainda em tom homofóbico, utiliza-se de suas palavras para desabonar a imagem do querelante em pleno comício político, onde diz-se que: ‘(...) Homofóbico é quem é mas não assume, quem é e não assume, portanto, João, não tenha vergonha, assume, ninguém deve ter preconceito, preconceito é coisa do passado, é melhor assumir, é muito feio fazer o que você tá fazendo (...)’.



     Posteriormente, ainda no mesmo discurso, o querelado, de forma pejorativa afirma que irá solicitar ao diretor da Parada Gay de Alagoas, Nildo Correia, que o querelante desfile no carro alegórico, onde diz que: ‘(...) Agora que uma coisa eu vou pedir ao Nildo, Jeannyne, quando fizer a próxima parada gay, que o carro alegórico da frente quem vai é o João, lá desfilando, quem vai é o João (...)’. 



    Além do mais, é notório que tentou imputar situações que não condizem coma realidade, com o único intuito de manchar a honra do autor diante do Município de Jequiá da Praia, sendo certo que ao proferir tal declaração, o querelado, em manifesto abuso do exercício da liberdade de expressão, ofende a honra subjetiva do querelante, ao afirmar que: “(…) O teu segredo já não é mais segredo. Todo mundo já sabe, que me diga aos passeios na praia da avenida as madrugadas que ele fazia na TR4 preta, ele sabe do que eu tô falando (…)", salientando que é público e notório em Alagoas que a citada praia da Avenida, é local com prostituição frequentado por homossexuais. 



    O já referido ataque homofóbico, possui a única finalidade de difamar e desonrar o querelante, apenas por nessa eleição o querelante apoiar candidato diferente da atual prefeita.” (e-doc. 1 – sem os grifos do original) 



    Pugnou, ao final:



    “[...] b) Que seja recebida a presente queixa-crime, instaurando-se a competente ação penal privada contra MARX BELTRÃO LIMA SIQUEIRA, Deputado Federal, pela prática dos delitos tipificados nos artigos 139, c.c. art. 141, III, e 140, c.c. art. 141, III, todos c.c. art. 70, todos do Código Penal, procedendo-se na forma dos artigos 519 e seguintes do Código de Processo Penal e artigos 230 e seguintes do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, para que, após devida instrução criminal, seja o querelado condenado pela prática delituosa descrita na presente peça inaugural. 



    c) outrossim sejam requisitadas Folha de Antecedentes do querelado e respectivas certidões cartorárias, para os devidos fins, dando-se ciência do presente feito ao Ministério Público, na pessoa do Excelentíssimo Senhor Procurador Geral da República, e à Mesa da Câmara dos Deputados, na pessoa de seu Presidente.



    d) que seja CITADO o querelado para responder aos termos da ação penal;



    e) ao final desta, depois de confirmada judicialmente a autoria e materialidade dos delitos dos autos, seja o Querelado condenado, julgando-se procedente a presente Queixa-Crime, nas penas cominadas nos Artigos delitos tipificados nos artigos 139, c.c. art. 141, III, e 140, c.c. art. 141, III, todos c.c. art. 70.” 



    Ao emendar a peça acusatória, o querelante aduz que:



    “[...] Como aduzido na Peça Exordial, as palavras proferidas pelo Réu ocorreram em comício realizado no Município de Jequiá da Praia, Estado de Alagoas, na data de 17 de outubro do ano corrente, comício este organizado para promover a campanha da irmã do requerente à Prefeita do supra citado município. 



    Tal comício foi amplamente divulgado pela candidata e seus apoiadores por meio de suas redes sociais, bem como a repercussão das palavras proferidas pelo demandado durante o comício tomou proporções em todo o Estado de Alagoas, como também em portais de alcance nacional.” (e-doc. 10) 



    O querelado apresentou resposta à queixa crime, sob os seguintes fundamentos: (i) ilegitimidade ativa ad causam; (ii) os litigantes são adversários políticos, “que se encontravam em meio a uma campanha eleitoral particularmente acirrada em que mais uma vez encontravam-se em campos opostos da disputa eleitoral”; (iii) ausência de justa causa. 



    O Vice-Procurador-Geral da República manifestou-se pelo declínio da competência, em parecer assim ementado:



    “Penal. Alegação de suposta prática de difamação e injúria em comício de candidata à Prefeita. Ausência de competência originária do STE [sic].



    Crimes eleitorais contra a honra (arts. 325 e 326 do Código Eleitoral), Competência da Justiça Eleitoral. Precedentes do STE [sic]. O Supremo Tribunal Federal entende que a garantia da imunidade material ‘não exclui a criminalidade de ofensas a terceiro, em atos de propaganda eleitoral, fora do exercício da função e sem conexão com ela’ (QO no Inq. n.° 503/RJ, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, julgado em 24-6-1993, DJe de 26-3-1993). Os ‘delitos contra a honra (calúnia e difamação) que, praticados na propaganda eleitoral (Código Eleitoral, arts. 324 a 326), tipificam crimes eleitorais (...)’- Inq. n.° 2.188/BA, Rel. Idem,julgado em 6-8-2006, DJe de 15-12- 2006).



    Parecer pelo declínio de competência. ” 



    É o relatório. Decido.



    Registro, inicialmente, que esta Suprema Corte foi concebida, dentre as atribuições constitucionais previstas na Carta de Direitos de 1988, como juiz natural dos parlamentares do Congresso Nacional nas infrações penais a eles imputadas, ex vi dos arts. 53, § 1º e 102, I, b, da CF/88. O denominado foro por prerrogativa de função, como é notório, foi estatuído pelo legislador constituinte em razão da relevância de determinadas funções e cargos públicos.



    Nesse sentido, Eugênio Pacelli afirma: 



     “Optou-se, então, pela eleição de órgãos colegiados do Poder Judiciário, mais afastados, em tese, do alcance das pressões externas que frequentemente ocorrem em tais situações, e em atenção também à formação profissional de seus integrantes, quase sempre portadores de mais alargada experiência judicante, adquirida ao longo do tempo de exercício na carreira” (DE OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de Processo Penal. 11. ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2009. p. 187).



    Todavia, o regime jurídico díspar não é outorgado à pessoa, mas sim à função ou ao cargo público exercido por ela. Tanto assim que, ao final do julgamento de Questão de Ordem suscitada pelo Ministro Roberto Barroso na Ação Penal 937/RJ, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, restringiu substancialmente a interpretação do art. 102, I, b e c, da Constituição da República. 



    O resultado dessa assentada foi proclamado nos seguintes termos: 



    “O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, resolveu questão de ordem no sentido de fixar as seguintes teses: (i) O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas; e (ii) Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo, com o entendimento de que esta nova linha interpretativa deve se aplicar imediatamente aos processos em curso, com a ressalva de todos os atos praticados e decisões proferidas pelo STF e pelos demais juízos com base na jurisprudência anterior, conforme precedente firmado na Questão de Ordem no Inquérito 687 (Rel. Min. Sydney Sanches, j. 25.08.1999)” (grifei)



    Em outras palavras, a competência do Supremo Tribunal Federal somente se instaura quando estiverem presentes os requisitos objetivos e subjetivos fixados no referido julgado. O primeiro exige a contemporaneidade entre o exercício do mandato e a prática do delito. Já o segundo requer que o crime tenha sido cometido em razão do cargo. Assentou-se também, que esta nova linha interpretativa seria imediatamente aplicável aos processos em andamento, desde que resguardados todos os atos praticados e decisões proferidas por esta Suprema Corte. 



    Em consequência, todo procedimento penal que venha a ser instaurado contra Deputado Federal ou Senador da República, por suposta prática de infração penal pretensamente executada após a expedição do diploma, e desde que, como visto, guarde relação de pertinência com o desempenho do mandato parlamentar, deverá processar-se nesta Suprema Corte, independentemente de o fato típico ter ocorrido, ou não, nas dependências do Congresso Nacional. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “MEMBRO DO CONGRESSO NACIONAL. ENTREVISTA JORNALÍSTICA CONCEDIDA A EMISSORA DE RÁDIO. AFIRMAÇÕES REPUTADAS MORALMENTE OFENSIVAS. PRETENDIDA RESPONSABILIZAÇÃO PENAL DA CONGRESSISTA POR SUPOSTA PRÁTICA DE CRIME CONTRA A HONRA. IMPOSSIBILIDADE. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DISPENSADA AO INTEGRANTE DO PODER LEGISLATIVO. IMUNIDADE PARLAMENTAR MATERIAL (CF, ART. 53, ‘CAPUT’). ALCANCE DESSA GARANTIA CONSTITUCIONAL. TUTELA QUE SE ESTENDE ÀS OPINIÕES, PALAVRAS E PRONUNCIAMENTOS, INDEPENDENTEMENTE DO ‘LOCUS’ (ÂMBITO ESPACIAL) EM QUE PROFERIDOS, ABRANGENDO AS ENTREVISTAS JORNALÍSTICAS, AINDA QUE CONCEDIDAS FORA DAS DEPENDÊNCIAS DO PARLAMENTO, DESDE QUE TAIS MANIFESTAÇÕES GUARDEM PERTINÊNCIA COM O EXERCÍCIO DO MANDATO REPRESENTATIVO. O ‘TELOS’ DA GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IMUNIDADE PARLAMENTAR. DOUTRINA. PRECEDENTES. INADMISSIBILIDADE, NO CASO, DA PRETENDIDA PERSECUÇÃO PENAL POR DELITOS CONTRA A HONRA EM FACE DA INVIOLABILIDADE CONSTITUCIONAL QUE AMPARA OS MEMBROS DO CONGRESSO NACIONAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO PENAL.” (Inq 2.330/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO) 



    “O Supremo Tribunal Federal tem acentuado que a prerrogativa constitucional da imunidade parlamentar em sentido material protege o congressista em todas as suas manifestações que guardem relação com o exercício do mandato, ainda que produzidas fora do recinto da própria Casa Legislativa (RTJ 131/1039 – RTJ 135/509 – RT 648/318, v.g.) ou, com maior razão, quando exteriorizadas no âmbito do Congresso Nacional (RTJ 133/90, v.g.). (…).” (RTJ 155/396-397, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno) 



    No caso sob exame, verifico que o oferecimento da queixa-crime contra o ora querelado, membro do Congresso Nacional, refere-se prima facie a evento delituoso que teria sido praticado em ambiente de campanha eleitoral, precisamente no comício em favor da candidata à Prefeitura de Jequiá da Praia/AL, Sra. Jeannyne Beltrão, no ano de 2020. 



    De fato, como destacado pelo próprio querelante:



    “[...] Como aduzido na Peça Exordial, as palavras proferidas pelo Réu ocorreram em comício realizado no Município de Jequiá da Praia, Estado de Alagoas, na data de 17 de outubro do ano corrente, comício este organizado para promover a campanha da irmã do requerente à Prefeita do supra citado município. 



    Tal comício foi amplamente divulgado pela candidata e seus apoiadores por meio de suas redes sociais, bem como a repercussão das palavras proferidas pelo demandado durante o comício tomou proporções em todo o Estado de Alagoas, como também em portais de alcance nacional.” (e-doc. 10)



    Daí porque as imputações descritas na queixa-crime estão tipificadas nos seguintes dispositivos do Código Eleitoral, e não do Código Penal:



    “Art. 325. Difamar alguém, na propaganda eleitoral, ou visando a fins de propaganda, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação:



    Pena –detenção de três meses a um ano e pagamento de 5 a 30 dias-multa.”



    “Art. 326. Injuriar alguém, na propaganda eleitoral, ou visando a fins de propaganda, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro:



    Pena –detenção até seis meses, ou pagamento de 30 a 60 dias-multa.”



    Como se nota, os elementos reunidos nestes autos não permitem reconhecer que o comportamento do congressista em questão guarda estreita conexão com o desempenho do mandato legislativo. Pelo contrário, as ofensas noticiadas na peça exordial (e em seu aditamento) ocorreram no contexto de beligerante pleito eleitoral, a denotar, a toda evidência, a inexistência do nexo de causalidade entre as supostas ações ilícitas e o desempenho do mandato. 



    Em caso semelhante, a Primeira Turma desta Corte referendou tal entendimento. Veja-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PENAL. PROCESSO PENAL. COMPETÊNCIA POSIÇÃO EXTERNADA PELO PLENO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RESTRINGINDO SUA COMPETÊNCIA CRIMINAL ORIGINÁRIA. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO NAS ELEIÇÕES DE 2014. CRIME SEM RELAÇÃO COM O CARGO PARLAMENTAR. TÉRMINO DO MANDATO, SEM REELEIÇÃO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, consoante iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgamento da QO na AP 937, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 03.5.2018, consignou interpretação restritiva de sua competência criminal originária.



    3. Ausência de relação entre os fatos investigados, enquanto pertinentes ao crime de captação ilícita de sufrágio (código eleitoral, art. 255), supostamente cometido, e os cargos de senador e deputado federal exercidos pelos investigados, a provocar a declinação da competência.



    4. Ausência de reeleição para a 56ª Legislatura (2019 a 2023), a implicar o reconhecimento de que cessada a competência penal originária do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (Inquérito 4.860 ED/SE – de relatoria da Ministra Rosa Weber).



    Diante desse cenário, as condutas imputadas na queixa-crime não guardam relação direta com a função parlamentar exercida pelo querelado. Assim, impõe-se o reconhecimento da incompetência desta Corte, nos termos do entendimento firmado na QO na AP 937/RJ. 



    Isso posto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, declaro a incompetência do Supremo Tribunal Federal para o processamento desta queixa-crime. 



    Por consequência, determino a remessa dos autos para a Justiça Eleitoral do Estado de Alagoas. 



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de dezembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator